Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-78.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001251-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN APARECIDO DE CASTRO AZEVEDO JUNIOR - CPF: 031.927.281-83 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Primavera do Leste (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO VIA DIÁRIO OFICIAL
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – ARTIGO 23 DA LEI N. 12016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 23, estabelece o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança.

2.

“O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes”.
(STJ, REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021).

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
IVAN APARECIDO DE CASTRO AZEVEDO JUNIOR
em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
Mandado de Segurança,
em desfavor de ato acoimado de coator do
Prefeito Municipal de Primavera do Leste
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer a decadência para a impetração da ação mandamental (CPC, art. 485, I; Lei n. 12.016/2009, art. 10 e 23).

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que foi aprovado em concurso público para o cargo de fiscal de tributo no município. Foi nomeado, mas não houve ato administrativo válido à sua convocação, uma vez que a publicação em diário oficial não satisfaz a esse jaez. Com isso, busca afastar o início da contagem do prazo decadencial.

Defende que
“a ilegalidade do ato se verifica uma vez que a convocação tardia, realizada 1 ano e 3 meses após a homologação do certame, deveria se dar não apenas via publicação no Diário Oficial do Estado, mas também pessoalmente”
(id. 73099469 – pág. 3).

Certidão de tempestividade no Id. 73099477.

Contrarrazões, no id n. 73099475, pelo não provimento do recurso ou, subsidiariamente, retorno dos autos à origem.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 75199485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Eis trechos da sentença apelada:

“Inicialmente, denota-se que a parte impetrante questiona vícios em sua convocação,
cujo edital fora publicado em 20/02/2013.

(...)

Destarte, o presente mandado de segurança

deveria ter sido impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o impetrante teve ciência do ato atribuído à autoridade coatora, qual seja 20/02/2013.

Contudo, conforme verifica-se nos autos,
este “
mandamus”
somente foi impetrado em 09/03/2019, ou seja, 06 (seis) anos após a sua convocação
, razão pela qual o
pedido sequer pode ser apreciado.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigos 10 e 23 da Lei nº 12.016/2009, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.” (id n. 73099466) (g.n.).

Narra o impetrante, ora apelante, que foi aprovado em concurso público para o cargo de
Fiscal de Tributos
e convocado por Diário Oficial em 20 de fevereiro de 2013 (id. n. 73099463, pág. 3), contudo, não foi notificado pessoalmente, motivo por que perdeu o prazo para tomar posse.

Descreve que a publicação da convocação foi realizada tão só via Diário Oficial, após o transcurso de 1 (um) ano e 3 (três) meses da homologação do resultado final do certame (23 de novembro de 2011 - id n. 73099461, pág. 1 e id n. 73099462, pág. 41).

Nesses contornos, atribui violação a direito líquido e certo e pretende que a autoridade coatora pratique novo ato convocatório.

Sem razão. Explico.

Não obstante os argumentos recursais sobre o direito material (ausência de notificação pessoal – matéria que funda o alegado direito líquido e certo),
no âmbito do móvel processual eleito (mandado de segurança), a Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 23, prescreve que “
o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”.

Com isso, em matéria de concurso público, a rigor, o término do prazo de validade do certame deve ser tido como marco inicial para impetração, porquanto se tem como premissa que o candidato, ora aprovado em concurso público, tem ciência que as nomeações ocorrem durante o período em voga.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009.

1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois o recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula 284/STF.

2.
O termo inicial da decadência para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação ou eventual irregularidade do ato é a data de expiração da validade do certame. Precedentes.

3. No caso, a validade do concurso expirou em 05/05/2012 e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 30/01/2017, quando já esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.889.246/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021). (g.n.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL.
TERMO INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME.
ART. 23 DA LEI N. 12.906/2009. RECURSO NÃO PROVIDO, COM A DEVIDA VÊNIA AO EM. RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(RMS n. 58.698/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.) (g.n.)

Nesse ponto, destaco trechos da inicial:

“Neste certame, o Impetrante se classificou em 8º lugar, conforme a Classificação Geral publicada na página 11 do Diário Oficial de Primavera do Leste de 23 de novembro de 2011 (“Doc. 2”) e “Edital de Concurso nº 11.01/2011” disponibilizado no site (link1 ) na página 41 (“Doc. 3”) da organizadora do certame:

(...)

Em 20 de fevereiro de 2013, após o transcurso de 1 ano e 3 meses da homologação do certame com vigência até 23 de novembro de 2013, (“Doc. 2 e 3”), por questão de mérito exclusivo da Administração Pública, diante do lhe é conveniente e oportuno, a Autoridade coatora CONVOCOU o Impetrante para investidura no cargo mediante convocação via ato publicado exclusivamente no Diário Oficial do Estado2 de 20 de fevereiro de 2013 (“Doc. 4”).

Todavia, por ter sido realizada a convocação somente em 2013, muito tempo depois da homologação do concurso público (2011) e somente via publicação em Diário Oficial, o Impetrante não tomou ciência, razão porque não compareceu ao órgão indicado no edital para empossar no referido cargo.

(...)”

Conjugado a isso, no caso concreto, sendo incerta a data de ciência do impetrante, o termo
a quo
do prazo decadencial a ser considerado é o dia subsequente ao término da validade do certame.

Quanto ao ato ser omissivo, base do fundamento recursal, daí não correr o prazo de decadência, é certo que expirado o prazo de validade do concurso, resta encerrada a possibilidade de nomeações e, a partir desse momento, a parte impetrante já reunia os atributos jurídicos suficientes para impetrar o
writ
(ato de efeitos concretos).

In casu,
o certame findou em 22/11/2015 e a impetração ocorreu apenas em
08/03/2019
, quer dizer, há muito decorrido o período decadencial.

Na mesma intelecção, em situação semelhante, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, com referência ao Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação,
o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame
.

Mesmo que se
trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso
, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) (grifei)

Cabe rememorar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do prazo previsto em lei mediante a edição da Súmula 632: “
É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança
”.

Assim, diante da expressa previsão de que decai o direito para impetrar o mandado de segurança se houver o transcurso de 120 (cento e vinte) dias (art. 23, Lei n. 12.016/09), outro caminho não há senão reconhecer a extinção do feito, devendo a parte discutir nas vias ordinárias dentro do prazo que lhe cabe (art. 19, Lei n. 12.016/2009).

Deste modo, a declaração da decadência deve ser mantida, ainda que por termo inicial distinto do elencado pelo juízo de primeiro grau.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença por fundamento diverso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022